Tribunal: TJES
Processo: 0000338-40.2015.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000338-40.2015.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSANGELA GOMES DOS SANTOS e outros (4)
APELADO: JOSE SAD MEIRELES
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0000338-40.2015.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANGELA GOMES DOS SANTOS, RENATO DA SILVA CARVALHO, RONILDO CARVALHO DA SILVA, MARCELO CORREA DA SILVA, ADEMILSON CARVALHO DA SILVA

APELADO: JOSE SAD MEIRELES
Advogado do(a) APELANTE: MESSIAS FERREIRA DE SOUZA - ES19422-A
Advogado do(a) APELANTE: MESSIAS FERREIRA DE SOUZA - ES19422-A
Advogado do(a) APELANTE: MESSIAS FERREIRA DE SOUZA - ES19422-A
Advogado do(a) APELANTE: MESSIAS FERREIRA DE SOUZA - ES19422-A
Advogado do(a) APELANTE: MESSIAS FERREIRA DE SOUZA - ES19422-A
Advogado do(a) APELADO: YAMATO AYUB ALVES - ES10663

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de recurso de apelação cível
interposto por
ROSANGELA GOMES DOS SANTOS; RENATO DA SILVA CARVALHO; RONILDO CARVALHO DA SILVA; MARCELO CORREA DA SILVA e ADEMILSON CARVALHO DA SILVA,
eis que inconformados com a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes (fls. 718/721; autos originais) na ação possessória em epígrafe, movida em seu desfavor por
JOSÉ SAD MEIRELES
, a qual acolheu a pretensão autoral determinando
“a reintegração do requerente José Sad Meireles na posse do bem objeto da demanda, qual seja, uma área rural medindo 04 (quatro) alqueires e 37 (trinta e sete) litros de terreno, situado em Cotindiba, Marataízes/ES, constituída por 03 (três) glebas de terra, com a primeira medindo 02 (dois) alqueires e 27 (vinte e sete) litros, a segunda medindo 01 (um) alqueire e 17 (dezessete) litros, e a terceira medindo 01 (um) alqueire"
.

Antes de apreciar o mérito do apelo, impende analisar a
s
preliminar
es
suscitada
por ambas as partes perante o Tribunal
ad Quem.

I – DA PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AOS APELANTES

Depreende-se das contrarrazões que o Apelado pleiteia a revisão da benesse de gratuidade de justiça concedida aos Apelantes,
ao argumento de que postura processual adotada pelo
s recorrentes configura abuso de direito.

Em primeiro lugar,
importa dizer que,
apesar de a parte contrária poder impugnar o deferimento da referida benesse em sede de contrarrazões recursais, como autoriza o art. 100 do Código de Processo Civil (CPC), no caso em testilha este não parecer ser o momento oportuno para tanto.

Isso
porque o benefício foi concedido aos Apelantes na decisão carreada à fl.
313 dos autos originais, imediatamente após o encerramento da fase postulatória, de sorte que o Apelado deveria ter veiculado sua impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o já citado art. 100 do CPC.

D
estaco que,
in casu
, o Apelado não traz à baila fundamento atinente a fato superveniente, o que poderia, em tese, viabilizar a revisão da benesse deferida.

Sendo assim,
entendo que
restou operada a preclusão da matéria na hipótese vertente
,
na esteira do entendimento jurisprudencial assente sobre a matéria, abaixo ilustrado:

PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE CAUSA SUPERVENIENTE. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE NATUREZA REIVINDICATÓRIA. VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO VALOR VENAL DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO. -
Deve ser considerada preclusa e não conhecida a impugnação da gratuidade de justiça deferida a uma as partes no curso do processo, quando formulada em grau de recurso sem a indicação de causa superveniente, porque inobservado o prazo previsto no artigo 100 do CPC
- O valor da causa nas razões de natureza reivindicatória deve corresponder ao valor venal do imóvel objeto da ação. (TJ-MG - AC: 10000212450050001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022)

Ademais,
a justiça gratuita é benesse concedida àqueles que são considerados economicamente hipossuficientes, na acepção jurídica do termo, com o fito de viabilizar seu acesso à justiça, sendo disciplinada pelos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC); decerto que, no que se refere à penalização de condutas processuais desleais, a Lei Processual Civil possui outro instituto referente à aplicação de sanção aos litigantes de má-fé, previsto nos arts. 79 a 81 do novel
codex
.

Não se confunde, portanto, a revogação do benefício da gratuidade de justiça com a imposição de penalidade por litigância de má-fé, cuja aplicação sequer é afetada pela justiça gratuita, cuja concessão não possui o condão de suspender a exigibilidade das multas processuais que eventualmente forem impostas à parte beneficiária (art. 98, § 4º, CPC).

Isso posto,
rejeito a preliminar arguida
.

II – DA PRELIMINAR DE SENTENÇA
ULTRA PETITA

Sem maiores delongas,
razão não assiste aos Apelantes quando afirmam que a sentença vergastada extrapolou os limites da demanda posta.

Consoante sustentado pelos Apelantes, a sentença concedeu ao Apelado a proteção possessória sobre a integralidade do imóvel rural, cuja área mede 04 (quatro) alqueires e 37 (trinta e sete) litros de terreno, quando a área sobre a qual pende controvérsia entre as partes acerca do exercício dos direitos de posse tem extensão de 400m (quatrocentos metros), caracterizando, assim, uma sentença
ultra petita
.

No entanto, analisando o caderno processual, principalmente a petição inicial,
denota-se que o Apelado asseverou que os Apelantes, supostos esbulhadores, além de terem construído uma cerca,
a
vançando aproximadamente 400m (quatrocentos metros) adentro de s
eu imóvel
,
teriam bloqueado as vias de acesso, motivo pelo qual requereu a reintegração do imóvel como um todo.

Sendo assim, não se pode afirmar que o provimento jurisdicional recorrido foi além do pleito inicial, eis que se revelou correlato ao pedido formulado e à causa de pedir apresentada, razão pela qual
rejeito a preliminar arguida
.

III – DO MÉRITO

Superada as matérias preliminares, passo à apreciação do mérito.

Visando contextualizar a controvérsia recursal, registro que a ação de reintegração sob exame fora proposta pelo Apelado, argumentando, em resumo, que teria sofrido de esbulho de uma parte de propriedade rural, mediante conduta praticada pelos Apelantes, que residem nas proximidades do imóvel e, além de terem impedido que restaurasse a velha cerca existente, teriam construído uma nova cerca, avançando aproximadamente 400m (quatrocentos metros) adentro de seu imóvel, em local no qual cultiva cana-de-açúcar, assim como realizado o fechamento das vias de acesso à sua propriedade.

Desde a peça defensiva, os Apelantes vêm defendendo que a área em questão não foi objeto de esbulho porque, na realidade, lhes pertence. Destacaram, em síntese, que há divergência acerca dos limites de cada uma das propriedades e que o Apelado vem empreendendo esforços no sentido de obstaculizar a resolução da celeuma, isto é, o esclarecimento da titularidade do domínio sobre a área objeto da ação possessória.

Impende ainda sublinhar que, em um primeiro momento, proferida sentença de procedência, esta foi anulada por esta augusta Câmara Cível, que entendeu que a prova técnica se fazia de extrema importância para o deslinde da controvérsia. Vejamos a íntegra do citado acórdão:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA FUNDADA NO DOMÍNIO CONSTRUÇÃO DE CERCA NOS LIMITES IMÓVEIS CONFRONTANTES IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS ACERCA DOS REAIS LIMITES DAS PROPRIEDADES DAS PARTES RECURSO PROVIDO PRELIMINAR ACOLHIDA ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

1. A discussão acerca do domínio assume relevância quando ambas as partes da ação de reintegração de posse, autor e réu, defendem sua posse sobre a área litigiosa com fundamento, exclusivo, no direito de propriedade ou, também quando conflitante ou duvidosa a posse exercida por eles. 2. Se a área litigiosa se encontra nos limites das propriedades de ambas as partes, sendo tais limites não definidos, e estas defendem seu direito possessório com base no domínio, necessária se faz a realização da perícia técnica.
3. Recurso provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Anulação da sentença. (TJES, Apelação Cível n. 0000338-40.2015.8.08.0069. Segunda Câmara Cível. Rel Des. Carlos Simões Fonseca. Julgado em 25/07/2017; DJe 02/08/2017)

Retomada a instrução processual, foi produzida a prova pericial, a qual, contudo, não alterou a conclusão do Juízo primevo, que novamente entendeu pelo acolhimento da pretensão autoral.

Irresignados, os Apelantes aduzem que:
i)
o objeto da ação não foi devidamente delimitado na peça de ingresso, já que a parte autora não apresentou nenhum documento capaz de revelar a exata localização da área esbulhada, destacando ainda a imprescindibilidade de ação demarcatória para a resolução do caso concreto;
ii)
os boletins de ocorrência anexados pelo Apelado foram produzidos unilateralmente, razão pela qual não servem como prova da ocorrência de esbulho;
iii)
assim como a perícia, a prova testemunhal restou inconclusiva; e
iv)
são possuidores de boa-fé da área objeto da demanda.

Pois bem.

Conforme dicção dos art. 560 e 561 do CPC, o possuidor que comprovar a sua posse anterior e a perda decorrente de esbulho sofrido em determinada data detém o direito à reintegração.

No caso em comento, a controvérsia, embora de cunho possessório, também acaba por gravitar em torno do direito de propriedade, porquanto uma das facetas do suposto esbulho praticado pelos Apelantes teria sido a fixação de uma cerca delimitando sua propriedade e, por conseguinte, a do Apelado.

Atento a esta particularidade, como visto alhures, este Colegiado procedeu à anulação da sentença proferida em um primeiro momento, determinando a realização de prova pericial, a fim de que restasse aclarado o domínio sobre aquela parcela da área litigiosa, informação a qual, potencialmente, encerraria a discussão, elucidando quem de direito deve exercer a posse sobre a área.

Sucede que, tal como entendeu o magistrado de origem, verifico que a prova pericial produzida não alcançou a finalidade pretendida. E assim o digo pois, das respostas elaboradas pelo
expert
, não se depreende nenhuma conclusão quanto à delimitação da propriedade de cada uma das partes.

O perito, em que pese reconheça que a propriedade do Apelado é confrontada pelo terreno dos Apelantes (item 08 do laudo pericial; fl. 626), o que também foi admitido pelo Apelado em audiência, mas não respondeu com exatidão quais são os limites de cada um dos imóveis.

Inclusive, ao ser questionado se houve a dita invasão, o perito respondeu:
“
não encontrei construções, cercas, marcos ou plantações recentes na referida além das fotos descritas nos autos, conforme descrito a cerca foi retirada conforme determinação judicial, a qual só tomei conhecimento através do processo”
(fl. 650).

Nesse contexto, haja vista que o art. 140 do CPC materializa à vedação ao
non liquet
, ao dispor que
“o
juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico”,
tendo sido a ação possessória estressada em grau máximo e, mesmo assim, não obt
ido
sucesso no que tange ao esclarecimento dos limites das propriedades confrontantes,
a

demanda deve ser analisada a e julgada com base na confrontação entre os requisitos legais que autorizam a concessão da medida possessória e os elementos probatórios coligidos ao encarte processual.

F
riso que tal solução, além de juridicamente viável, privilegia o
princípio da duração razoável do processo,
cuidando-se para que seja atendida a norma fundamental processual estabelecida por meio do art. 6º do CPC,
in verbis:

Art. 6º:
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Pois bem.

De fato, boletins de ocorrência, elaborados com base nas afirmações exclusivas de uma das partes, são deveras frágeis no que se refere à comprovação dos fatos ali narrados, de sorte que podem ser infirmados, enquanto prova, pelos demais elementos do contexto probante. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE. PEDIDO COM SUPORTE NA PROPRIEDADE/DOMÍNIO DO BEM LITIGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONDIÇÕES DA AÇÃO AUSENTES. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DOCUMENTO UNILATERAL, QUE NÃO PROVA A POSSE, OU O ESBULHO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO FIXADOS NA ORIGEM, DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ. NÃO MAJORAÇÃO, EM GRAU RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incumbe ao autor da ação reintegratória comprovar o exercício de sua posse, a prática do esbulho pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, evidenciando ter sido injustamente privado de sua posse anterior, conforme disposto no artigo 561 do Código de Processo Civil/15. 2. Discutindo-se a propriedade, descabida a presente ação possessória, uma vez que não há falar-se em perda da posse, por parte de quem não comprovou que a detinha. 3. Não se aplica o princípio da fungibilidade ao caso concreto, porquanto a natureza das ações não guarda identidade, não sendo possível a análise de ação possessória como petitória.
4. A simples juntada de Boletim de Ocorrência é insuficiente para legitimar que o Autor detinha, de fato, a posse, ou, ainda, que tenha ocorrido o esbulho desta, por ser um documento unilateral.
5. Não há falar-se em majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, em grau recursal, por não terem sido arbitrados, na origem, em decorrência da ausência de citação da parte Ré. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO -
Apelação
03085502520198090132, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 06/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/07/2020)

Sucede que, para além das tais provas documentais, tem-se as provas orais produzidas em audiência de instrução e julgamento.

Nesse diapasão, chamo atenção aos seguintes depoimentos, cuja clareza e pertinência restaram sobressaltadas, em detrimento das versões apresentadas pelas demais pessoas ouvidas no ato:

a)
José Sad Meireles (Requerente/Apelado)
: afirmou que há 50 (cinquenta) anos detêm a propriedade e a posse do imóvel, decerto que uma parte dele foi adquirida dos avôs dos Apelantes; que a cerca originária foi feita na época da aquisição, com a ajuda dos avôs dos Apelantes; que a cerca feita pelos Apelantes não foi situada no mesmo local da cerca originária.

b)
Gilberto
Miranda Fernandes
(testemunha)
: afirmou que conhece o Apelado há aproximadamente 30 (trinta) anos; que firmou com ele contrato de arrendamento rural e planta cana-de-açúcar desde 2010 na área pertencente a José;
que
a área foi invadida em 2014, quando construída uma cerca no meio de sua plantação de cana-de-açúcar, dividindo seu canavial,
e ouviu dizer do Apelado que foram os vizinhos.

c)
Edmo
Carlos Brandão Mendes (testemunha)
: afirmou que fez contrato de “gaveta” de arrendamento com o Apelado; que começou lavoura de cana-de-açúcar em 1999 e depois plantou ali abacaxi, tendo trabalhado no local por aproximadamente 10 anos; que durante o período em que esteve lá, nunca foi importunado nem soube de nenhum confronto ou de que ninguém estaria reivindicando a área.

Além disso, entendo que m
erecem especial relevo as fotografias anexadas à peça exordial (fls. 28 e ss), as quais mostram que uma cerca foi edificada no meio de uma plantação contínua de cana-de-açúcar, o causa, aliás, certa estranheza, na medida em que divide ao meio a plantação; imagens que corroboram a narrativa da testemunha Gilberto.

Ressalto, nesse âmbito, que nosso ordenamento jurídico não optou pelo sistema da prova tarifada. Em verdade,
a valoração das provas é guiada pelo princípio da livre persuasão racional (art. 371, CPC)
, segundo o qual compete ao magistrado atribuir ao elemento probatório o peso que entende ser adequado, desde que de forma fundamentada. Nesse trilhar, é uníssona a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES. ABUSIVIDADE. PROVA. PERÍCIA ATUARIAL CONTÁBIL. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 464, § 1º, II DO CPC. APLICAÇÃO. NATUREZA SANEADORA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Na análise das provas, o Juiz tem liberdade para atribuir-lhes o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada (princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado).
[...] (TJ-DF 07097914820218070000 DF 0709791-48.2021.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/06/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 18/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Saliento, ainda sobre a temática, que,
v
ersando a lide sobre p
osse,
a adequada compreensão das questões fáticas se mostra ainda mais sensível, vez que a proteção possessória deve ser conferida a quem,
de forma
efetiva e
legítima

exerce
tal direito.
Assim sendo
,
entendo
que a prova testemunhal possui um papel importante na elucidação dos fatos;

tanto é assim que a própria Lei Processual Civil
prevê a
realização de audiência de justificação quando o julgador não considerar suficientemente instruída a petição inicial,
ex vi
do art. 562 do CPC.

Outrossim, não é distinta a posição adotada pelas Cortes de Justiça Estaduais deste País, a saber:

MANUTENÇÃO DE POSSE – r. sentença de procedência – recurso do réu – insurgência – impossibilidade – provas dos autos que comprovam que a autora tem a melhor posse –
pressupostos preenchidos para o ajuizamento da ação possessória - requisitos do artigo 560 e 561 do CPC configurados – prova testemunhal que corrobora o alegado na exordial – posse da autora evidenciada
- nenhuma prova produzida pelo réu em seu favor - fixação de honorários recursais – sentença mantida – recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10029968920188260238 SP 1002996-89.2018.8.26.0238, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 16/11/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ESBULHO - MANDADO LIMINAR CONCEDIDO APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC - COMPROVAÇÃO - PROVA TESTEMUNHAL - EFICÁCIA - DEFERIMENTO DA TUTELA - POSSIBILDADE. A medida liminar concedida em ações possessórias é uma espécie de tutela de evidência, cujo deferimento não se condiciona à demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mas, tão somente, à demonstração da probabilidade de o autor obter êxito na tutela jurisdicional à luz dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.
A prova testemunhal é meio eficaz para a comprovação da posse e, consequentemente, para garantir sua proteção.
[...] (TJ-MG - AI: 10407140020253001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 04/04/2018, Data de Publicação: 16/04/2018)

Nessa conjuntura,
a meu ver, constata-se que o contexto probatório milita em favor do reconhecimento do direito do Apelado no caso em testilha.

Por todo o arrazoado,
comprovados os requisitos que ensejam a proteção possessória na espécie em favor do autor, ora Apelado, quais sejam, a posse anterior e o esbulho praticado, imperiosa a confirmação da sentença de procedência;
sem embargos da resolução da controvérsia quanto à propriedade de parte da área litigiosa em ação autônoma adequada, qual seja, ação de demarcação de terras particulares, disciplinada pelos arts.
569 e seguintes do CPC.

F
inalmente,
concernente ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé em desfavor dos Apelantes,
não há como esse prosperar
, visto que não restou demonstrado nos autos o dito comportamento ardil da parte, a qual possui o direito de recorrer da sentença que lhe foi desfavorável.

Ante o exposto,
conheço do apelo
, uma vez que presentes os requisitos de admissibilidade recursal, porém

NEGO-
LHE
PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença objurgada
.

Em sede de
honorários recursais
(art. 85, § 11, CPC), majoro o percentual fixado na primeira instância (10%) para 12% (doze por cento), considerando o desprovimento do recurso, entretanto advirto sobre a suspensão da exigibilidade da verba, pois a parte litiga sob o manto da justiça gratuita.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 16/12/2022 às 18:27:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44939716122022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PROVA TÉCNICA INCONCLUSIVA. PROVAS DOCUMENTAIS. PROVAS
ORAIS. RELEVÂNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL
. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. ESBULHO COMPROVADO. RECUSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Da preliminar de revogação da gratuidade de justiça concedido aos apelantes:
considerando que o benefício da justiça gratuita foi concedido aos Apelantes imediatamente após o encerramento da fase postulatória, não tendo o Apelado trazido à baila fundamento atinente a fato superveniente, o que poderia, em tese, viabilizar a revisão da benesse deferida, restou operada à preclusão quanto à matéria. Preliminar rejeitada.

2.
Da preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita:
sendo o provimento jurisdicional correlato ao pedido formulado e à causa de pedir apresentada, não há de se falar em sentença
ultra petita.
Preliminar rejeitada.

3. No caso em comento, a controvérsia, embora de cunho possessório, também acaba por gravitar em torno do direito de propriedade, porquanto uma das facetas do suposto esbulho praticado pelos Apelantes teria sido a fixação de uma cerca delimitando sua propriedade e, por conseguinte, a do Apelado.

4. A prova pericial produzida não alcançou a finalidade pretendida, já que, das respostas elaboradas pelo
expert
, não se depreende nenhuma conclusão quanto à delimitação da propriedade de cada uma das partes. Nesse contexto, haja vista que o art. 140 do CPC materializa à vedação ao
non liquet
, ao dispor que “o juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico”, tendo sido a ação possessória estressada em grau máximo e, mesmo assim, não obtido sucesso no que tange ao esclarecimento dos limites das propriedades confrontantes, a demanda deve ser analisada e julgada com base na confrontação entre os requisitos legais que autorizam a concessão da medida possessória e os elementos probatórios coligidos ao encarte processual.

5. Os boletins de ocorrência, ainda que unilateralmente produzidos, aliados às fotografias anexadas à peça exordial e às provas colhidas em audiência de instrução e julgamento, sobretudo as provas testemunhais, que possuem um papel importante na elucidação dos fatos, evidenciam a ocorrência de esbulho possessório.

6. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.